Tribunal: TJES
Processo: 5005995-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005995-36.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIANE CAPUA DALLAPICULA
AGRAVADO: FLAVIA MOTTA PRETTI COUTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO PODE SER CONHECIDO DE OFÍCIO. IURA NOVIT CURIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, X, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ RECONHECIDA. SILÊNCIO DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Heliane Capua Dallapicula contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos de cumprimento de sentença movido por Flávia Motta Pretti Couto. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita e manteve o bloqueio de valores oriundos de empréstimo realizado pela agravante junto ao irmão, utilizados para seu sustento durante tratamento contra câncer. A agravante requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados com base no art. 833, X, do CPC, mesmo que a parte tenha se fundamentado originalmente no inciso IV; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação de nova fundamentação jurídica sobre impenhorabilidade, não invocada na instância de origem, não configura inovação recursal quando a matéria fática permanece inalterada e o fundamento legal pode ser conhecido de ofício pelo julgador, nos termos do princípio
iura novit curia
.

O art. 322, § 2º, do CPC autoriza interpretação lógico-sistemática dos pedidos, permitindo ao magistrado examinar fundamentos jurídicos não expressamente invocados pela parte, desde que compatíveis com o conjunto fático apresentado.

A ausência de manifestação expressa do juízo a quo sobre pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que valores inferiores a 40 salários mínimos, mantidos em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras, são impenhoráveis, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito — o que não se verificou no caso concreto.

A constrição de quantias destinadas ao sustento da agravante, desempregada e em tratamento oncológico, viola o princípio do mínimo existencial e o postulado da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O magistrado pode aplicar fundamento jurídico diverso do invocado pela parte, desde que compatível com os fatos delineados nos autos.

A ausência de pronunciamento judicial sobre pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito.

São impenhoráveis os valores mantidos em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, § 2º; 833, IV e X; 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.472.974/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 19.02.2020; STJ, AgRg no EAREsp 440.971/RS, DJe 17.03.2016; STJ, EAREsp 731.176/MS, DJe 22.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.100.907/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.098.454/RJ, rel. Minª. Regina Helena Costa, DJe 05.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.011.150/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.04.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005995-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELIANE CAPUA DALLAPICULA

AGRAVADA:
FLÁVIA MOTTA PRETTI COUTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELIANE CAPUA DALLAPICULA
contra a r. decisão do id. 5491668, que indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de desbloqueio de valores, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos do “Cumprimento de sentença” registrado pelo n. 0022918-10.2012.8.08.0024 manejado por
FLÁVIA MOTTA PRETTI COUTO
em desfavor da recorrente.

Em contrarrazões (id. 13512049), a agravada suscita preliminar de inovação recursal, razão pela qual passo ao seu exame, que antecede eventual análise do mérito recursal.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Constante consta no relatório, a recorrida sustenta, em contrarrazões (id. 13512049), que a agravante inovou as razões para o desbloqueio da quantia constrita, pois na impugnação em primeira instância limitou-se a discutir a impenhorabilidade com base no art. 833, IV do CPC (quantias por liberalidade de terceiro para sustento), não suscitando outras hipóteses do art. 833, como o inciso X (limite de 40 salários mínimos em poupança/investimentos).

Sem razão.

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

No caso em exame, verifica-se que a recorrente amoldou o seu pleito de impenhorabilidade no inciso IV do artigo 833 da legislação processual civil e esta julgadora, em sede de antecipação de tutela recursal, reputou por devida a capitulação jurídica na hipótese do inciso X do mesmo dispositivo legal.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que “o magistrado pode motivar sua decisão em fundamento legal diverso do indicado pela parte, considerando a premissa
iura novit curia
” (AgInt no AREsp n. 1.472.974/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020).

Ademais, o § 2 do artigo 322 do Código de Processo Civil prevê a realização de interpretação lógico-sistemática do pedido, considerando o conjunto da postulação à luz do caso concreto, e não unicamente o rol de pleitos inseridos na petição.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

DO MÉRITO

Em razões recursais, a agravante salienta que foi determinado o bloqueio on-line em seu desfavor, atingindo empréstimo firmado com seu irmão e advogado, com a finalidade de sustento durante tratamento contra câncer.

Argumenta que a penhora viola o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que considera impenhoráveis valores recebidos por liberalidade de terceiros destinados à subsistência do devedor.

Sustenta a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a necessidade de análise mais aprofundada da sua real condição de hipossuficiência.

Defende que faz jus aos benefícios da justiça gratuita por estar desempregada.

Com base nisso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Em contrarrazões (id. 13512049), a recorrida defende a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar a decisão proferida no id. 13422554, que deferiu a antecipação de tutela recursal.

A recorrente afirma que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou a regra da impenhorabilidade.

Quanto à gratuidade de justiça, verifico que a agravante, ora executada, pleiteou o benefício no id. 55323887, tendo a magistrada singular se quedado silente, concluindo-se que já se encontra, de plano, albergada pelo benefício, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em mais de uma oportunidade no sentido de que a “[...] ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial” (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

No tocante à regra da impenhorabilidade,
o Juízo
a quo
entendeu que
“[...] embora a executada alegue a impenhorabilidade da referida quantia, ela não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora prejudica o seu sustento, sequer demonstra a origem do seu recebimento. Portanto, é cabível a constrição de valores oriundos por liberalidade de terceiro, mormente pelo fato de que a finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito” [...]
.

Convém esclarecer que a Corte Superior, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

No entanto, a decisão de sobrestamento dos feitos não abrange o presente recursos, pois apenas atinentes a processos com interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Ultrapassado esse ponto,
dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ,
vigente até o presente momento
, no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente e contas de investimentos, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada não está em consonância com o disposto no inciso X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo ser a hipótese de reforma da decisão.

Por fim, quanto aos argumentos sobre impugnação ao cumprimento de sentença e eventual ausência de interesse processual, entendo que as partes trazem argumentos que extrapolam a causa de pedir e o pedido do presente recurso e, diante da restrita devolutividade, não haverá manifestação deste juízo
ad quem
sobre os pontos, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar o desbloqueio dos valores constritos por ofensa ao inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)